Tribunal: TJMT
Processo: 1028134-74.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028134-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANAIRSON DA LUZ NUNES - CPF: 411.486.731-72 (APELADO), CAIO VINICIUS ZAVITOSKI MENDES DA SILVA - CPF: 014.725.401-90 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PAGAMENTO EQUIVOCADO DE PARCELA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEMBOLSO NÃO INFORMADO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ANAIRSON DA LUZ NUNES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário consistente em cobrança e negativação indevidas de parcelas de financiamento adimplidas pelo consumidor, e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao proceder à negativação do nome do consumidor após pagamento de parcelas; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais em decorrência da conduta da ré; (
iii
) determinar se é legítima a declaração de inexigibilidade da parcela reembolsada pelo banco; e (
iv
) verificar a pertinência da manutenção da multa cominatória fixada em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor incide sobre as relações bancárias, conforme Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços (art. 14, CDC).

4.
A comunicação falha da instituição financeira sobre o reembolso da parcela originalmente quitada configura violação ao dever de informação e afronta ao princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do CC.

5.
A conduta do banco — ao inicialmente afirmar que aceitaria a realocação do pagamento, mas posteriormente efetuar reembolso sem prévia ciência do consumidor, culminando na negativação — caracteriza comportamento contraditório e ilícito, justificando o dever de indenizar.

6.
O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é presumido ("in
re

ipsa
") e justifica a fixação de indenização, mantida no valor de R$ 5.000,00, considerado proporcional e razoável.

7.
A negativa de ciência do consumidor quanto ao reembolso não afasta o fato de que este recebeu de volta o valor correspondente à parcela nº 14, de modo que sua inexigibilidade não pode ser declarada, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

8.
A reabertura da parcela reembolsada é válida, mas a cobrança deve ser modulada para afastar encargos moratórios, nos termos do art. 396 do CC, já que o atraso não decorreu de culpa do devedor.

9.
A multa cominatória (astreintes), fixada para compelir o cumprimento da tutela de urgência, deve ser afastada por ausência de descumprimento da obrigação pela instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada (REsp 1183774/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A falha no dever de informação do fornecedor, ao reembolsar parcela de contrato sem prévia ciência do consumidor, configura defeito na prestação do serviço e justifica indenização por dano moral.

2.
O dano moral por negativação indevida é presumido, e a indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3.
É incabível a declaração de inexigibilidade de débito já restituído ao consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.
A reabertura de parcela reembolsada é válida, desde que a cobrança seja modulada sem encargos moratórios, se ausente culpa do consumidor.

5.
A multa cominatória deve ser afastada quando demonstrado o cumprimento tempestivo da obrigação determinada em tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 396, 422, 884, 389, 405, 406; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.984.616/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.06.2021.

STJ, REsp 1183774/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 22.02.2011.

STJ, REsp 1639788/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15.12.2016.

TJ-RS, AI 53627843920238217000, Rel. Des. André Luiz
Planella
Villarinho, j. 29.02.2024.

STJ, Súmulas 297 e 362.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a r. sentença proferida pelo
J
uízo da
5
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito,
ajuizada por
ANAIRSON DA LUZ NUNES
, ora apelado, a qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a inexistência do débito questionado, determinando a exclusão da inscrição do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Insurge-se a instituição financeira, sustentando, em síntese, que
os atos de cobrança e negativação foram legítimos e respaldados no exercício regular do direito de crédito, tendo em vista inadimplemento efetivo da parcela n. 14, a qual não teria sido quitada de forma regular
. Ressalta que o consumidor
efetuou o pagamento da parcela n. 14 quando, na verdade, a parcela vencida era a n. 13, o que gerou a reapresentação do débito e justificaria a negativa de ausência de ilicitude
.

Defende, ainda, que
inexiste prova nos autos quanto aos alegados danos morais
suportados
pelo recorrido, tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento, não sendo suficiente para ensejar reparação
.

Aduz que as
astreintes fixadas na sentença são indevidas, porquanto a instituição financeira teria cumprido espontaneamente a obrigação de excluir a negativação tão logo intimada da decisão concessiva de tutela antecipada.

Com tais argumentos, requer
a reforma
da sentença

para reconhecer a exigibilidade da parcela e julgar improcedente a demanda.
Subsidiariamente
,
pugna pela redução d
o
quantum
indenizatório fixado, por reputá-lo excessivo e desproporcional, devendo ser aplicadas as
disposições da Lei nº 14.905/2024, que altera os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, especialmente quanto à incidência da Taxa Selic como única forma de atualização monetária e de juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas no Id.
320375376
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
ação de rescisão contratual
ajuizada por
ação declaratória de inexistência de débito,
ajuizada por
ANAIRSON DA LUZ NUNES
em face do BANCO VOTORANTIN S.A.,
em razão da cobrança
negativação indevida pela instituição financeira, consubstanciada em parcela do financiamento firmado junto ao requerente, a qual aduziu estar regularmente adimplida.

Após regular instrução probatório, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda.

Constou da sentença recorrida, no essencial
:

“[...]
A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3º, e parágrafos, do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência,
DEFIRO
a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O acervo probatório dos autos demonstra que o Requerente por conta própria realizou pagamento equivocado de boleto antecipado do Requerido, sem se atentar ao mês no momento do pagamento. Contudo, percebendo o equívoco imediatamente entrou em contato com a Requerida, informando a confusão, sendo oferecido em próprio atendimento pelo Requerido a possibilidade de inversão entre as parcelas pagas (ID. 161130083).

Todavia, apesar de ter sido oferecido a possibilidade de realocação da parcela, restou demonstrado que as cobranças ocorreram, e posteriormente, mesmo com o pagamento das parcelas com vencimento em 14/04/2024 e 14/05/2024, estas foram inseridas no rol de maus pagadores (ID. 169016433), que posteriormente foram excluídas apenas após o deferimento do pedido de reconsideração da tutela de urgência.

Deste modo, constato que as arguições do Requerido não merecem prosperar, visto que a empresa que solicita a inclusão do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito é a responsável pela negativação.

Nesse contexto, considerando que
a mesma
oportunizou a possibilidade de inversão de parcelas com o recebimento nas datas especificadas em contrato de financiamento, ocorrendo a negativação mesmo percebendo os valores, inequívoca a falha na prestação de serviços.

Importante ressaltar que, o Requerido deixou de comprovar a solicitação de cancelamento da negativação em nome do autor no rol de mal pagadores,em prazo razoável, ensejando a distribuição da presente demanda para ver seu direito atendido.

Deste modo, não há como afastar a responsabilidade do Requerido pela manutenção da restrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, mesmo com pagamento de dívidas nos dias 15/04/2024 e 15/05/2024, que permaneceram de forma indevida as restrições em nome do autor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no presente caso,
posto que ausente a prova de cancelamento em prazo razoável do cancelamento da anotação, sem qualquer justificativa
. Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador de serviço e se não a produzir, será responsabilizado.

Desta forma, o dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto, é“in
re

ipsa
”, ou seja, só a manutenção da negativação após a quitação já configura dano moral.

[...]

Observo que a indenização do dano moral tem como objetivo impor uma sanção ao ofensor, que simultaneamente produz efeito pedagógico, para que o reclamado tenha mais cuidado e disciplina na execução de suas atividades, a fim de evitar que uma conduta danosa se repita.

Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito, ao mesmo tempo que o valor se mostra equilibrado, de acordo com as condições financeiras e sociais das partes envolvidas, uma vez que não se
mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito da parte reclamante, nem irrisório para não representar ao ofensor algum esforço no seu cumprimento.

- Dos Juros e Correção Monetária.

O Código Civil disciplina no seu art. 406 e parágrafos que, quando não houver sido convencionado, ou quando não for estipulado taxa, ou quando não haver previsão legal, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

[...]

Cabe destacar, que segundo julgamento de recurso especial repetitivo, sob o tema n.º 112, a taxa SELIC deve ser utilizada sem cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação.

[...]

No que se refere aos juros de mora oriundos de
danos morais decorrentes de responsabilidade contratual
, é entendimento jurisprudencial que deverão incidir desde a citação (art. 405, do CC), bem como que a correção monetária deve incidir da data do arbitramento, segundo a Súmula 362 do STJ.

Contudo, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal - Taxa SELIC, devendo ser exclusivamente corrigido e atualizado pela taxa SELIC, a partir da citação, conforme os novos critérios determinados.

Com efeito, considerando que a TAXA SELIC é um tipo de índice de juros moratórios que já abrange juros e correção monetária, e tendo em vista o teor da Súmula 362 do STJ, que dispõe que atualização do dano moral será da data do seu arbitramento, deverá haver a dedução do IPCA no período devido, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

III.

Do Dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, para:

-
CONFIRMAR
e tornar definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida em Decisão de ID. 166523228;

-
DECLARAR
ainexistência dos débitos negativados pela Reclamada;

-
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devendo ser
acrescido de juros legais desde a citação, aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

[...]”.

(Id.
207297936
–
PJe
de origem)

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade – ou não – da cobrança e, em razão da alegada inadimplência, inscrição do nome do autor/apelado nos órgãos de proteção ao crédito, consubstanciado em parcela de contrato de financiamento que alegou o consumidor ter adimplido.

Pois bem.

De início, destaco que
os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, sobretudo porque a atividade bancária está expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal.

Feitas as considerações necessárias, observo que a matéria em apreço
, em que pese não seja complexa, demanda análise casuística.

Depreende-se dos autos que
ANAIRSON DA LUZ NUNES
contratou com o Banco Votorantim S.A. financiamento para aquisição de placas solares para sua residência. Em sua inicial, relatou que, em
14/04/2024,
após um equívoco, realizou o pagamento da parcela relativa ao mês subsequente, ou seja, 14/05/2024.

Observado o erro, o consumidor contactou a instituição financeira, que
confirmou a possibilidade de alterar o valor pago para a parcela atual, ou seja, do mês de referência, que seria abril/2024.

Contudo, conforme documentação juntada à exordial, o consumidor passou a receber reiteradas cobranças por ligação e, por fim, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão da referida parcela – vencida em 14/04/2024 – ensejando, assim, a propositura da demanda.

Assevera, ainda, que adimpliu no mês seguinte a parcela referente ao mês de maio de 2024, juntando comprovante de pagamento datado do dia 14/05/2024, data de vencimento da cobrança. Todavia, passou o autor a ser cobrado, também, pela referida parcela, sendo igualmente procedida a negativação do seu nome em relação a esta última parcela.

O banco réu, ao contestar a ação, relatou que o pagamento realizado no dia 14/05/2024 baixou a parcela de nº 13
– cujo vencimento seria dia 14/04/2024 –
, enquanto o pagamento efetivado em 15/04/2024 baixou a parcela de nº 14
– cujo vencimento seria no dia 14/05/2024
. Aduziu que o cliente pulou a parcela de nº 13, de forma que o pagamento em 15/04/2024 – que seria referente a mencionada parcela – foi realizado após o vencimento do título, que era o dia 14/04/2024, razão pela qual ficou impossibilitada a “inversão”, ou seja, a realocação do valor para baixa a parcela correta.

Com isso, a instituição financeira
alega ter realizado
o reembolso ao cliente da referida parcela,
e, por conseguinte, reaberta a exigibilidade da parcela de nº 14, o que resultou em cobranças e a negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.

Sobre o alegado reembolso, o autor não impugnou especificamente os fatos em sua réplica, limitando-se a aduzir que
“a Ré deixa de realizar qualquer notificação sobre os procedimentos adotados”
(Id.
180720313
-
PJe
origem). Porém, em suas contrarrazões, o apelado especificamente declinou que
“Embora se constate dos documentos acostados
aos autos que houve a efetiva restituição do valor pago, a instituição financeira deixou de cientificar o apelado acerca do referido procedimento, bem como da reabertura da parcela nº 14, com vencimento em 14/05/2024”
.

Como se vê, o consumidor não refuta a alegação, tampouco traz elementos capazes de infirmar as provas aduzidas pelo banco credor, direcionando ao entendimento de que, de fato, ocorreu o reembolso da referida parcela ao consumidor, restando apenas analisar a falha no dever de informação pela instituição financeira.

Partindo de tais premissas fáticas
, em que pese o brilhantismo com que o d. Juízo
a quo
ao proferir a sentença recorrida, entendo que a controvérsia instaurada na origem não foi solucionada da melhor forma.

Explico.

A
s
relações contratuais são regidas por princípios
basilares
,
d
entre os quais
se destacam
o da autonomia da vontade,
a força obrigatória dos contratos
,
a
relatividade e
a
boa-fé
objetiva, este último expressamente previsto no art. 422 do Código Civil, que assim preceitua:

“
Art. 422. Os contratantes
são obrigados a guardar
, assim na conclusão do contrato, como em sua execução,
os princípios de probidade e boa-fé
.
”

Acerca do referido aforismo, o STJ já manifestou que este
“impõe às partes da relação jurídica o dever de
comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade
, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato”
(REsp n. 1.9844.616/MT
).

Ainda, sobre o assunto, Nelson
Rosenvald
e Felipe Braga Netto, lecionam que:

“[...] Em conclusão, a boa-fé é um arquétipo, no qual cada contratante ajusta a sua conduta a um determinado modelo objetivo de comportamento.
A conduta esperada é a devida
. Ao contrário do que se cogita a um primeiro olhar, a boa-fé fortalece a autonomia privada, pois estabelece a segurança jurídica.
A boa-fé sob o pálio da confiança legítima, é
fundamento para a foça obrigatória dos contratos
, ao lado do valor jurídico da promessa
. Consequentemente, o negócio jurídico se solidifica como espações de cooperação e respeito. [...]”

(ROSENVALD; BRAGA NETTO, Código Civil Comentado artigo por artigo, 5. ed.,
São Paulo
:
Editora
JusPodivm
, 2024, p. 619)

Por conseguinte,
o contrato não pode ser compreendido como mero instrumento formal de registro de intenções, mas sim como pacto voluntariamente firmado, apto a gerar legítima expectativa de confiança entre os contratantes.

Com efeito, observa-se
que o consumidor, ao efetuar o pagamento das parcelas do contrato de financiamento, equivocou-se ao quitar parcela referente ao mês subsequente. Ainda que tal erro lhe seja imputável, é incontroverso nos autos que o consumidor,
de forma diligente
, comunicou prontamente o equívoco à instituição financeira credora.

A documentação acostada à petição inicial demonstra que o banco foi devidamente
informado
acerca do pagamento indevido, tendo respondido que havia a possibilidade de realocação do valor para a parcela correta. Diante disso, a adoção, por parte do credor, de conduta distinta daquela previamente informada,
sem a devida cientificação do consumidor
, caracteriza falha na prestação do serviço, impondo-lhe o dever de indenizar os danos decorrentes.

Assim, com observância ao disposto na Súmula 297 do STJ, aplica-se ao caso o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seu art. 14:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde
,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A rigor do dispositivo mencionado,
ainda que tenha havido equívoco por parte do consumidor, sua conduta não foi a causa direta do dano por ele suportado. Evidencia-se, neste contexto, falha no dever de informação por parte da instituição financeira, bem como omissão quanto à adoção de conduta condizente com o que fora
anteriormente
informado em atendimento ao cliente, notadamente quanto à modificação do valor indevidamente adimplido.

Nesse ponto em específico, a conduta da instituição financeira
— que, em um primeiro momento, informou que o valor pago equivocadamente pelo consumidor seria utilizado para quitação da parcela nº 14, mas, posteriormente, optou pelo reembolso e reabertura da referida parcela, resultando em sua cobrança e na indevida inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes — revela violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

Por conseguinte, deve ser mantida a condenação em dano moral

por inscrição irregular do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que as informações prestadas pelo banco credor geraram
legítima
expectativa

de resolução da questão, revelando-se inadequada a negativação de seu nome.

Ademais, o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, no montante de R$ 5.000,00, mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso, não havendo fundamento para a sua modificação, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Por outro lado, no que se refere à informação de que houve o reembolso do valor correspondente à parcela nº 14 e, consequentemente, sua reabertura — fato que deu ensejo à controvérsia instaurada —, observa-se que a sentença recorrida não se manifestou expressamente sobre esse ponto. Ainda assim, reconheceu a ilicitude da conduta da instituição financeira e declarou a inexigibilidade do débito, mesmo diante da ciência do reembolso efetuado.

Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa, dispondo o art. 884 do Código Civil que
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”.

Acerca do reembolso do valor da parcela nº 14, o
BANCO VOTORANTIM S.A.
apresentou comprovante de transferência à conta de titularidade do cliente,
ANAIRSON DA LUZ NUNES
, mantida na instituição Banco do Brasil S.A.,
efetivada no dia 15/05/2024, no valor de R$ 988,86 (Id.
165481877
– pag. 5). Sobre o referido reembolso, conforme mencionado anteriormente, não houve qualquer negativa do autor, limitando-se a aduzir que “
a instituição financeira deixou de cientificar o apelado acerca do referido procedimento
”.

Por corolário lógico, não há como manter o reconhecimento de inexigibilidade da parcela nº 14, debatida no caso, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa do consumidor que, além de
ter
restitu
ição d
a
parcela
adimplida
, ainda obteve tutela jurisdicional para declarar inexigível o débito, resultando em prejuízo duplo à instituição financeira.

Na ocasião,
destaco que
não se questionou qualquer irregularidade
na contratação, seja por vício de vontade ou abusividade das cláusulas. A
controvérsia instaurada na origem se limitou exclusivamente a cobrança indevida de
uma das
parcela
s
do financiamento
pactuado
. Ou seja,
sendo
hígida a relação contratual
, o ressarcimento da parcela ao consumidor e sua reabertura direciona a manutenção de sua exigibilidade, ao passo que a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira não torna,
in
casu
, ilícita a cobrança.

Nessa linha de intelecção, entendo que, não obstante tenha sido reconhecida – e mantida – a falha no dever de informação e violação à boa-fé contratual pela instituição financeira na conduta perpetrada, esta deve ocasionar, tão somente, a
modulação da cobrança, ou seja, a alteração da data de vencimento da referida parcela, possibilitando ao consumidor – que recebeu a restituição pelo valor – efetuar, sem encargos moratórios, o adimplemento da parcela, já que o atraso se deu por culpa exclusiva da instituição financeira.

Aliás, assim é o que dispõe o art. 396 do Código Civil:

Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor,
não incorre este em mora
.

Sobre a temática, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR ÓBITO DO EXEQUENTE. DEMORA NA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CABIMENTO DE JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE CULPA DO DEVEDOR. JUROS DE MORA INDEVIDOS. [...] “
III - O
devedor somente estará em mora quando for culpado pelo atraso no adimplemento da obrigação, conforme dispõe o art. 396 do Código Civil
.
[...]
”
(STJ - REsp: 1639788 CE 2016/0309808-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2016)

No que tange
as astreintes
, o banco apelante sustenta que deve ser afastada a incidência desta, ao argumento de que a obrigação já teria sido cumprida.

É
cediço
que a multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, logo, sua fixação tem como escopo principal compelir a parte
a
cumpr
ir
voluntariamente a obrigação fixada pela determinação judicial
, antecipando, em caráter excepcional, a tutela jurisdicional objetivada, diante da verossimilhança dos fatos alegados e risco de dano irreparável, à luz do art. 300 do CPC.

Na presente demanda, o Juízo
a quo
em sede de tutela de urgência determinou a exclusão das restrições existentes em nome do Autor vinculadas à cobrança
sub judice,
fixando multa diária de R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00. Consta dos autos que houve o cumprimento da obrigação pela instituição financeira, conforme Id.
320375355
, sem qualquer notícia de impontualidade do requerido.

Nessa linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça já aduziu que tão somente o cumprimento
tardio da obrigação, após o transcurso do prazo judicialmente assinalado, sujeita o devedor à incidência de multa cominatória

(REsp 1183774/SP
)
.
Logo, cumprida a tempo e modo a obrigação estabelecida a parte demandada, deve ser afastada a multa cominatória outrora fixada
, uma vez que perde a sua pertinência
.

Corroborando o entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO DO BEM. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PAGAMENTO DOS DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO APÓS A APREENSÃO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA.
A astreinte não tem por escopo constranger o destinatário ao pagamento da multa em si, mas sim obrigá-lo a atender a determinação judicial
, para garantir sua efetividade, encontrando-se dentro do poder geral de cautela do juiz.
Restando cumprida a obrigação de fazer,
uma vez que demonstrada a transferência da propriedade do veículo e o pagamento dos débitos relativos ao bem,
descabe a manutenção da multa cominatória fixada na origem
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.(
Agravo de Instrumento, Nº 53627843920238217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: André Luiz
Planella
Villarinho, Julgado em: 29-02-2024)”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53627843920238217000 ESTÂNCIA VELHA, Relator: André Luiz
Planella
Villarinho, Data de Julgamento: 29/02/2024, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)
(
g.n
)

Para mais, destaco que, no caso em análise, embora na ocasião da tutela de urgência concedida em caráter antecipado se revelou pertinente a fixação de multa cominatória, entendo que, neste momento, observados os elementos apresentados pela instituição financeira no curso da instrução, revela-se descabida as astreintes fixadas na fase inicial.

Por fim, acerca da substituição dos juros legais e correção monetária pelos consectários legais estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, sabe-se que referida legislação
promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406)
.

Contudo, a sentença recorrida consignou expressamente a aplicação d
os referidos dispositivos para correção dos valores e incidência dos juros de mora, senão, vejamos:

“[...]
-
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devendo ser acrescido de juros legais desde a citação, aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.
[...]”

Assim, entendo por irretocável o édito sentencial neste ponto, uma vez que observou adequada as atualizações legislativas implementadas pela Lei nº 14.905/2024.

Diante do exposto, impõe-se acolher parcialmente a pretensão recursal para, considerando o reembolso de valores e, principalmente, observando a vedação ao enriquecimento sem causa, reconhecer a exigibilidade da parcela de nº 14, que deverá ser reemitida pela instituição financeira, sem qualquer encargo moratório.

Ante o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
mantendo o dano moral fixado em R$ 5.000,00 e determinando, outrossim, que a instituição financeira proceda a reemissão do boleto referente à parcela nº 14, sem qualquer encargo moratório, com vencimento para 30 (trinta) dias após o
trânsito em julgado
.

Ficam mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
des
provimento ou não conhecimento
do recurso da parte
contrária
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025